Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704605-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INODONTO - CLINICA DE REABILITACAO ORAL E PSICOLOGIA LTDA - ME AGRAVADO: EDINALDO OLIVEIRA DA CONCEICAO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravode instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela executada INODONTO – CLINICA DE REABILITAÇÃO ORAL E PSICOLOGIA LTDA – ME contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 205059540 – autos originários), que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. 0703259-06.2018.8.07.0019) manejado por EDINALDO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, acolheu parcialmente a impugnação do exequente/agravado, nos seguintes termos: (...). 16. Diante disso, acolho a parcialmente impugnação de ID 189203683, para determinar que a parte Exequente apresente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do cumprimento de sentença e que seja considerada integralmente cumprida a obrigação: a.Documentação capaz de comprovar de forma detalhada os dentes em que foi realizado o novo procedimento odontológico, bem como todo o tratamento que foi efetivado em sua arcada dentária; b. Comprovante idôneo capaz de demonstrar a data e o valor efetivamente pago pelo tratamento. 17. Tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação, deverá haver a fixação de honorários advocatícios em favor da parte Executada, os quais devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 18. Outrossim, tendo em vista o acolhimento parcial da impugnação e, em conformidade com as balizas acima, arcarão as partes Exequentes com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor pleiteado e o valor efetivamente devido, com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil[1]. 19. Em tempo, ressalto que o pagamento realizado no ID 189203693 não pode ser considerado como cumprimento voluntário da obrigação[2], razão pela qual aplico em desfavor da parte Executada as penalidades previstas no artigo 523, §1o do CPC, de modo que o débito deve ser acrescido de multa e novos honorários advocatícios de 10%. 20. Sem embargo, mantenho suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, exclusivamente em relação ao Exequente Edinaldo Oliveira da Conceição,em observância ao quanto disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil[3], mercê do benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido. 21. Intime-se. Nas razões recursais (ID 68622631), a agravante relata que o presente recurso é objeto do cumprimento de sentença instaurado pelo ora agravado com vistas à restituição dos valores decorrentes de tratamento odontológico realizado pela agravante, no qual se questiona a proporcionalidade entre o valor pago e o serviço prestado. Informa que, diante das inconsistências com as quais o d. juízo a quo se deparou quando da análise das documentações acostadas aos autos, determinou ao exequente/agravado a apresentação da documentação detalhada sobre o tratamento realizado e do comprovante do valor despendido, ressaltando que não havia elementos nos autos que comprovassem que o custo total do tratamento se deu exclusivamente nos dentes 24, 37 e 38, conforme se depreende da sentença. Em seguida, o juiz concedeu um prazo de quinze dias para o exequente apresentar custo efetivo e detalhado do tratamento realizado nos referidos dentes, sob pena de extinção do cumprimento de sentença. Sustenta que a sentença proferida nos autos principais é ilíquida, carecendo de liquidação prévia, porquanto foi determinado à agravante que custeasse 50% (cinquenta por cento) do novo tratamento sem definir o valor e a extensão deste, razão pela qual não deve incidir a penalidade aplicada, relativa a multas e honorários. Afirma que a iliquidez do título é evidenciada pela própria decisão agravada, que solicitou documentos complementares para esclarecer os valores e procedimentos realizados, bem ainda que, sem a definição clara e precisa do montante devido, não é possível exigir o cumprimento da sentença, sendo nula a execução. Alega que a probabilidade do direito, para fins de efeito suspensivo, está na iliquidez do título executivo que aparelha a demanda, inviabilizando “a aplicação de penalidades, uma vez que não há uma quantificação clara e precisa do valor devido”. Aduz que “não pode ser compelida a cumprir uma obrigação cujo montante não foi adequadamente definido” (grifo no original). Quanto ao risco ao resultado útil do processo, aduz que a continuidade da execução sem a devida liquidação prévia trará consequência financeiras irreversíveis, com danos irreparáveis, pois será compelida a cumprir uma obrigação que não foi devidamente quantificada. Acrescenta, ainda, que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, sendo que a suspensão das penalidades e do cumprimento de sentença possibilitará a correta apuração dos valores devidos, evitando a aplicação de penalidades que comprometeriam a situação da agravante. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença, e, no mérito, pelo seu provimento. Preparo recolhido ao ID 68628777. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Da análise dos autos de origem, observa-se que o d. juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação da executada/agravante, para determinar ao exequente/agravado a apresentação dos documentos que entende necessários à formação do seu convencimento acerca do direito alegado, dispensando a instauração da fase de liquidação de sentença, sob fundamento de que “o valor do débito dependerá de simples cotejo entre a documentação detalhada que venha a ser apresentada pela parte Exequente e os termos da sentença”. Daí a interposição do presente recurso com pedido de concessão de efeito suspensivo. Entretanto, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos para ser concedida. Se, com a apresentação dos documentos, o d. juízo de primeiro grau afirma ser possível sanar a dúvida existente, com vistas ao cumprimento da obrigação, não vislumbro, prima facie, a necessidade de instauração da fase de liquidação de sentença tão somente para perquirir o quantum a ser revelado na documentação exigida. Outrossim, deve-se ressaltar que não há, na hipótese, verossimilhança das alegações, e que o perigo da demora é inverso, porquanto a concessão da liminar pleiteada é capaz de gerar prejuízos irreversíveis ao agravado. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se para resposta. Dê-se ciência desta decisão ao juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator